Tribunal: TJSP
Processo: 1128423-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. 1. Pedidos declaratório e indenizatório formulados para a hipótese de os documentos cuja exibição foi requestada pela autora não serem apresentados ou não demonstrarem a legitimidade da anotação restritiva realizada em seu nome. Inadmissibilidade. Exercício do direito de ação devendo se basear em fatos e, não, em

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. 1. Pedidos declaratório e indenizatório formulados para a hipótese de os documentos cuja exibição foi requestada pela autora não serem apresentados ou não demonstrarem a legitimidade da anotação restritiva realizada em seu nome. Inadmissibilidade. Exercício do direito de ação devendo se basear em fatos e, não, em hipóteses. Inépcia da petição inicial em tais passagens, o que se impõe proclamar de ofício. 2. Pedidos em questão que, de todo modo, não mereceriam acolhida. Documentos apresentados com a contestação não deixando dúvida da existência de débito de responsabilidade da autora e, por consequência, da legitimidade da inscrição. 3. Ação temerária, fundada em bases de marota generalidade, que procurou distorcer a realidade dos fatos com vistas à obtenção de vantagem indevida. Autora que tinha condições plenas de procurar se inteirar sobre a origem da dívida, em vez de comparecer em juízo e, comodamente, negar a existência da relação jurídica. 4. Sentença confirmada, embora com a nota de que não está sendo resolvido o mérito dos pedidos declaratório e indenizatório. Imposta à autora, de ofício, responsabilidade pelo pagamento de multa, como litigante de má-fé.

Negaram provimento à apelação, com observação, e, de ofício, impuseram multa à apelante, como litigante de má-fé.